Tribunal: STF
Processo: RHC 242683
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 65):



    ECA. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANA´LOGO AO CRIME DE HOMICI´DIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAC¸A~O EM SEGUNDO GRAU. PRETENSA~O DE RESTABELECIMENTO DA SENTENC¸A ABSOLUTO´RIA. CONVICC¸A~O COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. CONCLUSA~O INVERSA. REEXAME FA´TICOPROBATO´RIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. MEDIDA DE INTERNAC¸A~O. IMPOSIC¸A~O FUNDAMENTADA EM EXPRESSA PREVISA~O LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSE^NCIA. MANUTENC¸A~O DA DECISA~O MONOCRA´TICA QUE SE IMPO~E. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, o restabelecimento da que sentença absolutória da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, ou, no mínimo, a substituição da medida socioeducativa de internação por outra menos gravosa, sob a assertiva de que, além de ausentes provas suficientes de autoria, inadequada e exagerada a repressão aplicada.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pelo conhecimento apenas em parte do recurso e, nessa extensão, pelo seu não provimento (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário em habes corpus, de fato, não merece avançar ao exame do mérito.



    2.1. De plano, porque, na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece conhecimento o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração dos termos aduzidos em irresignação anterior nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, de fato, à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.2. Ademais, a incognoscibilidade do presente habeas corpus encontra guarida, ainda, na sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da sanção aplicada. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente